Tribunal: TJMMG
Processo: 2000019-33.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000019-33.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 11/03/2024 Publicação: 21/03/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – PORTARIA DA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR INSTAURADA COM BASE NO ART. 13, I E III, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – POSTERIOR DESCLASSIFICAÇÃO PARA A TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PREVISTA NO ART. 15, III, DO CEDM – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA EM REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DISCUSSÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – LEGALIDADE DA SANÇÃO IMPOSTA – PROVIMENTO NEGADO. - Conforme assentado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o militar acusado se defende dos fatos imputados e não da tipificação jurídica constante na peça de acusação e, dessa forma, a posterior alteração da capitulação jurídica não tem o condão de acarretar cerceamento de defesa ou nulidade do processo administrativo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Luciano dos Santos Franco e apelado Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar movida por Luciano dos Santos Franco contra o Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que o autor foi submetido à Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) de Portaria n. 101.918/2021, em razão dos seguintes fatos e fundamentos, in verbis: [...] I – Chegou ao conhecimento desta autoridade, após apuração preliminar de RIP n. 108.460/2020, em que o n. 125.675-9, 3º Sargento PM Luciano dos Santos Franco, no dia 21/05/2020, na cidade de Visconde do Rio Branco, estando de folga, teria se envolvido em uma ocorrência de fiscalização da Prefeitura Municipal a uma academia de musculação, se apresentando como policial militar, o qual teria constrangido o fiscal a não autuar o estabelecimento, por ser cliente do local. Ainda, teria se desentendido com a funcionária da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Prefeitura, desrespeitando o seu trabalho e autuação. A conduta do militar teria gerado repercussão negativa nas mídias e redes sociais da cidade, com publicações que ligavam aquela conduta a bando criminoso, além da ofensa aos princípios dos direitos humanos. II – Há necessidade em oportunizar ao Policial Militar sindicado, o exercício da ampla defesa e do contraditório. III – As condutas do militar sindicado, se confirmadas, amoldam-se, em tese, às transgressões disciplinares descritas nos incisos I e III, do art. 13, do CEDM, sem prejuízo do afloramento de outras condutas antiéticas no decorrer do processo que, de igual modo, deverão ser exaustivamente apuradas e aprofundadas pelo sindicante (BI n. 07 de 15/02/2021 - Evento 1 – DOC17, pág. 2). O Encarregado concluiu pela ausência de comprovação do cometimento das transgressões disciplinares previstas nos incisos I e III do artigo 13 da Lei Estadual n. 14.310/02 e, consequentemente, pelo não enquadramento e punição disciplinar do autor (evento 1 – DOC18, págs. 58/69). Por sua vez, o Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU) opinou pelo cometimento da transgressão disciplinar prevista no artigo 15, inciso III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais - CEDM (evento 1 – DOC21, págs. 03/07). O Comandante do 21º BPM solucionou o feito, concordou com a deliberação do CEDMU que reconheceu a existência da transgressão e determinou o enquadramento disciplinar do autor na infração prevista no artigo 15, inciso III, c/c o art. 9°, inciso VIII, ambos do CEDM (evento 1 – DOC20). O ato de sanção publicado no BIR n. 108 – 21º BPM de 02/12/2021 demonstra que o autor foi punido com a sanção de advertência e com o decréscimo de 4 (quatro) pontos de seu conceito funcional (evento 1 – DOC19). Na peça inicial, a defesa inicialmente destacou que os procedimentos administrativos instaurados em desfavor do autor deixaram de observar o devido processo legal, estando eivados de nulidades/ilegalidades. Disse que a administração militar deixou de promover direitos individuais e, ainda, que a autoridade militar fundamentou a sua decisão em ponderações não sedimentadas em lei. Relatou que a administração militar instaurou em desfavor do autor o RIP de Portaria n. 108.460/20, por ele ter, em tese, de folga e à paisana, no dia 21/05/2020, no interior de uma academia da qual era aluno, durante uma fiscalização, constrangido os fiscais de postura da Prefeitura de Visconde do Rio Branco para não autuarem o estabelecimento. Aduziu que, ao final da apuração do RIP, foi sugerida a instauração da Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) por ter sido vislumbrado o cometimento da transgressão prevista nos incisos I e III do artigo 13 do CEDM. Disse que a SAD foi instaurada para apurar o cometimento das transgressões disciplinares; que o encarregado da SAD opinou pelo não enquadramento do autor em nenhuma transgressão; que o CEDMU entendeu que o autor cometeu a transgressão prevista no art. 15, III, do CEDM; que o Comandante da Unidade concordou com o parecer do CEDMU e, sem motivar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 o ato, puniu o autor com advertência e com o decréscimo de 4 (quatro) pontos do seu conceito funcional. Alegou que o CEDMU deveria ter retornado os autos para o encarregado abrir vistas para o autor apresentar novas razões de defesa e, como não o fez, violou os princípios do devido processo legal e do contraditório. Salientou que o devido processo legal (art. 5º, LIV, CF/88) e os princípios dele decorrentes – contraditório, ampla defesa, tipicidade, presunção de inocência, motivação das decisões e prescrição, devem ser respeitados nos procedimentos administrativos, sob pena de nulidade dos atos. Mencionou que o devido processo legal se efetiva quando o procedimento obedece às normais legais e regulamentares que disciplinam a matéria. Disse ainda que, de acordo com a teoria dos motivos determinantes, todo e qualquer ato administrativo que produza efeitos jurídicos desfavoráveis a direitos ou interesses individuais deve ser fundamentado. Ademais alegou que a autoridade militar não fundamentou a sua decisão, em flagrante afronta ao direito de defesa do autor. Destacou que o Superior Tribunal de Justiça (STF) já pacificou o entendimento de que “a motivação do ato administrativo deve ser explicita, clara e congruente, vinculando o agir do administrador público e conferindo o atributo de validade ao ato. Viciada a motivação, inválido resultará o ato, por força da teoria dos motivos determinantes”. Asseverou que, nos termos do art. 50 da Lei n. 9.784/99, os atos administrativos, para serem considerados motivados, devem indicar os fatos e fundamentos jurídicos e, de acordo com as Súmulas n. 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal (STF), a Administração Pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios e, assim, não o fazendo, competirá ao Poder Judiciário a devida apreciação do caso em apreço. Com essas considerações, requereu a anulação da SAD de Portaria n. 101.918/2021 com efeito ex-tunc e os efeitos decorrentes. Pugnou, também, pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, pela citação e condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. Atribuiu à causa o valor de R$ 6.806,25 (seis mil oitocentos e seis reais e vinte e cinco centavos) (evento 1 – INIC1). A inicial foi instruída com os documentos coligidos no evento 1. A certidão coligida no evento 2 certificou a existência das ações cíveis n. 2000017-63.2023.9.13.0005 e 2000018-48.2023.9.13.0005 (Eproc) em nome do autor. Em despacho inaugural, o MM. Juiz de Direito da 5ª AJME Cível concedeu os benefícios da assistência judiciária gratuita, determinou a citação do Estado Réu para apresentação de sua defesa (evento 4). Foram juntadas aos autos as certidões constantes nos eventos 7 e 8. Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação (evento 17 – CONT1). Em síntese, alegou que a administração militar instaurou a Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) de Portaria n. 101.918/2021, para apurar a conduta do autor no dia 21/05/2020, quando ele supostamente teria discutido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 com a responsável pela fiscalização municipal que exercia suas atividades na academia em que ele era matriculado. Disse que, após o regular processamento da SAD, ficou demonstrado que a conduta do autor se enquadrava na transgressão disciplinar prevista no art. 15, inciso III, c/c o art. 9, inciso VIII, ambos do CEDM. Afirmou que o autor foi enquadrado disciplinarmente – art. 15, III, c/c o art. 9º, VIII, em uma conduta transgressiva diferente da prevista inicialmente na portaria da SAD – art. 13, incisos I e III, do CEDM. Asseverou que o acusado/infrator se defende dos fatos que lhes são impostos e não da tipificação legal da transgressão. Nesse sentido, colacionou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Citou o artigo 537 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares (MAPPA), que prevê que a tipificação legal imposta ao acusado poderá ser modificada na solução do processo pela autoridade competente, desde que a nova tipificação seja igual ou de menor gravidade e, ainda, que o acusado tenha, efetivamente, se defendido dos fatos. Afirmou que não houve qualquer prejuízo à defesa do autor e que a nova tipificação lhe foi mais favorável, pois era menos gravosa. Ademais alegou que não houve cerceamento de defesa, pois, além de não haver previsão legal para uma nova abertura de vista, o autor já havia se defendido dos fatos quando da apresentação da defesa prévia. Salientou que a motivação externada no ato administrativo encontra amparo nos elementos fático-probatórios colhidos pela administração militar durante o procedimento disciplinar, não podendo se falar em inobservância da teoria dos motivos determinantes. Alegou que o autor não comprovou as supostas irregularidades e/ou vícios apontados na exordial, o que, somado ao princípio do pas de nullité sans grief, impede o acolhimento das teses autorais, principalmente no que tange aos atos administrativos, que gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade, nos termos do artigo 37, caput, da CF/88. Destacou que o Poder Judiciário não pode analisar o mérito dos processos administrativos disciplinares, sendo a sua atuação restrita à análise da legalidade, bem como dos princípios e preceitos constitucionais, mormente o da ampla defesa e do contraditório, tal como ocorreu no caso em tela, sob pena de violação do princípio da tripartição dos Poderes, previsto no art. 2º da CF/88. Por fim, alegou que a sanção imposta ao autor está em conformidade com as determinações legais atinentes à matéria. Com esses argumentos pugnou pela improcedência dos pedidos formulados na peça inicial. A defesa do autor impugnou a contestação (evento 21). Na fase de especificação de provas, as partes manifestaram não possuir outras provas a produzir (eventos 26 e 27). As partes apresentaram seus memorias escritos (eventos 35 e 38). O meritíssimo juiz de direito da 5ª AJME decidiu o feito, consoante se depreende, in verbis: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 De início, o Autor alega ter havido cerceamento de defesa, em decorrência da não observância do devido processo legal, tendo em vista que se defendeu, durante toda a SAD, das acusações constantes no artigo 13, incisos I e III, do CEDM, mas o CEDMU entendeu que a transgressão cometida amoldava-se ao tipo previsto no artigo 15, inciso III, do CEDM, enviando os autos à Autoridade para solução sem retorná-los para nova abertura de vista à sua defesa. Razão não lhe assiste. Como já pavimentado pelo colendo STJ: “É pacífico, no âmbito desta Corte, o entendimento de que "o indiciado se defende dos fatos que lhe são imputados, e não de sua classificação legal, de sorte que a posterior alteração da capitulação legal da conduta não tem o condão de inquinar de nulidade o Processo Administrativo Disciplinar; a descrição dos fatos ocorridos, desde que feita de modo a viabilizar a defesa do acusado, afasta a alegação de ofensa ao princípio da ampla defesa." (MS 14.045/DF, Terceira Seção, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 29.04.2010).” [...] Por outro lado, conforme entendimento firmado pelo STF, no julgamento do RHC 1851.17 “o acusado se defende dos fatos descritos na denúncia e não de sua classificação jurídica”. Ademais, o Autor não demonstrou qual seria o prejuízo por ele sofrido em decorrência da alteração do enquadramento transgressional. Nessa linha, dispõe o artigo 533, caput, do MAPPA: “Art. 533. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizados, não se pronunciando, em regra, nulidade sem que tenha havido prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Ainda, entende assim o Colendo STJ: [...] Pelo contrário, houve benefícios ao Autor, uma vez que foi enquadrado disciplinarmente por ter cometido uma transgressão de natureza leve, que traz sanções mais brandas do que as imputadas em razão do cometimento de transgressão de natureza grave, de modo que não há que se falar em nulidade da SAD. Já em relação à alegação, pelo Autor, de ausência dos motivos determinantes para configurar a punição do Autor, também não lhe assiste razão, na medida em que, pelo arcabouço probatório existente nos autos do procedimento administrativo, não restam dúvidas acerca da veracidade dos fatos, tendo a Administração Militar praticado o ato administrativo de forma motivada. Recorremos à lição do professor Hely Lopes Meirelles, que assim discorre sobre o princípio da motivação na Administração Pública: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Ressalto que é dever da autoridade militar sancionar aqueles que se comportam em desacordo com os seus regramentos institucionais, comprometendo a hierarquia e disciplina militares. Noutro giro, analisando detidamente os autos da SAD, constatei que o Autor, conquanto tomou ciência da decisão que o enquadrou disciplinarmente, não ofereceu recurso à autoridade superior, na medida em que, após o ato de solução do procedimento, consta o ato de sanção disciplinar (evento 1, DOC19). Assim, configura-se, em tese, a ocorrência do trânsito em julgado do mérito, o que, consequentemente, implica na aceitação da sanção, a qual se tornou definitiva, nos termos do artigo 87, do CEDM, in verbis: “Art. 87 – A não interposição de recurso disciplinar no momento oportuno implicará aceitação da sanção, que se tornará definitiva.” Sem os destaques e grifos no original. Essa aceitação da sanção, que no caso dos autos ocorreu de forma implícita, haja vista a não utilização do seu direito recursal, nos leva a concluir pela ocorrência da preclusão, incidente sobre o próprio direito do autor. Isso porque há expressa vedação legal, contida no art. 507, do CPC, de rediscussão da matéria preclusa. Vejamos o teor do mencionado dispositivo: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Nelson Nery Júnior, em sua interpretação a respeito do artigo transcrito, preleciona que o instituto da preclusão “indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica).” (Comentários ao Código de Processo Civil, ed. Revista dos Tribunais, 2015) No caso dos autos, a meu ver, na esfera administrativa ocorreu a preclusão temporal, pois não foi interposto recurso no prazo legal. Já nesta seara judicial, indica-se a preclusão lógica, pois a aceitação da sanção, conforme preceituado pelo art. 87, do CEDM, perfaz a adoção de conduta incompatível com a busca pela anulação do ato e da própria penalidade. No mesmo sentido o e. TJM assim se manifestou no julgamento proferido nos autos nº 002634-54.2014.9.13.0002: [...] Portanto, em relação às provas colhidas no curso do procedimento, não se verificaram vícios capazes de maculá-lo. Ao contrário, vejo que a decisão disciplinar foi embasada em provas existentes, colhidas no curso do procedimento, em perfeita harmonia com os princípios do contraditório. Assim, somente no caso de manifestamente inadequada a decisão é que a Administração terá exorbitado os limites da discricionariedade, configurando a hipótese passível de análise e revisão pelo Judiciário. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 No caso dos autos, contudo, não se verificou referida extrapolação. Isso porque os fatos foram regularmente apurados no procedimento disciplinar, tendo sido oportunizado ao processado descaracterizar e/ou justificar a sua ocorrência. Com esses fundamentos, julgou improcedentes os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do artigo 98 do CPC (evento 35). Os embargos de declaração opostos pelo 3º Sargento PM Luciano dos Santos Franco foram rejeitados, tendo a decisão sido mantida em seus exatos termos (evento 51 – SENT1). A defesa do autor interpôs o presente apelo, reiterando os argumentos apresentados na sua peça inicial e requereu que seja o recurso provido para reformar-se a sentença a quo e declarar-se nula a sanção decorrente da SAD de Portaria n. 101.918/2021 e os efeitos dela decorrentes, com a restituição dos pontos suprimidos e remoção da sanção de advertência dos apontamentos do apelante (evento 54). O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões de apelação (evento 62). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque presentes os pressupostos para a sua admissibilidade. Inicialmente, cumpre consignar que o exame do ato administrativo- disciplinar realizado pelo Poder Judiciário se circunscreve ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo vedada a ingerência no mérito administrativo, sob pena de infringência ao princípio constitucional da independência dos poderes insculpido no art. 2º da Carta Magna. Sobre a matéria, é oportuna a colação dos ensinamentos de José dos Santos Carvalho Filho: O controle judicial sobre atos da Administração é exclusivamente de legalidade. Significa dizer que o Judiciário tem o poder de confrontar qualquer ato administrativo com a lei ou com a Constituição e verificar se há ou não compatibilidade normativa. Se o ato for contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. [...] O que é vedado ao Judiciário, como corretamente tem decidido os Tribunais, é apreciar o que se denomina normalmente de mérito administrativo, vale dizer, a ele é interditado o poder de reavaliar critérios de conveniência e oportunidade dos atos, que são privativos do administrador público. Já tivemos a oportunidade de destacar que, ao se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 admitir essa reavaliação, estar-se-ia possibilitando que o juiz exercesse também função administrativa, o que não corresponde obviamente à sua competência. Além do mais, a invasão de atribuições é vedada na Constituição em face do sistema da tripartição dos Poderes (art. 2º). (in Manual de Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012. p. 1.016/1.017). G.N. Na mesma esteira, é sedimentado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PENA DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. [...] 3. Havendo sido observado o contraditório e a ampla defesa e o devido processo legal não há que se falar em revisão da decisão administrativa pelo Poder Judiciário, pois importaria adentrar ao mérito administrativo, o que é vedado no controle jurisdicional das decisões proferidas em sede de Processo Administrativo Disciplinar. Precedentes: AgInt no RMS 48.885/MG, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12/12/2019 e AgInt no RMS 62.796/PA, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/9/2020. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp 1888486/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) G.N. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXONERAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. [...] III - Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. IV - O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar no mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios. Neste sentido: MS n. 21.985/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 19/5/2017 e MS n. 20.922/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe 14/2/2017. [...] (STJ - AgInt no RMS 52.008/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019) G.N. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Partindo dessa premissa e após detida análise dos documentos que instruem o presente feito, entendo que o ato administrativo-disciplinar deve ser mantido em seus exatos termos, conforme passo a demonstrar. No caso em tela, temos que o apelante foi submetido a Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 101.918/2021 – 21º Batalhão de Polícia Militar (BPM), por ter, em tese, praticado as transgressões disciplinares previstas nos incisos I e III do artigo 131 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). Constou no Termo de Abertura de Vistas (TAV) para apresentação da defesa prévia do sindicado a seguinte narrativa dos fatos, verbis: [...] Na data de 21/05/2020, na cidade de Visconde do Rio Branco, estando de folga, teria se envolvido em uma ocorrência de fiscalização da Prefeitura Municipal a uma academia de musculação, se apresentando como Policial Militar, o qual teria constrangido o fiscal a não autuar o estabelecimento, por ser cliente do local. Ainda, teria se desentendido com a funcionária da Prefeitura desrespeitando o seu trabalho e atuação. A conduta do Militar teria gerado repercussão negativa nas mídias e redes sociais da cidade, com publicações que ligavam àquela conduta a bando criminoso, além da ofensa aos princípios dos direitos humanos (Evento 1 – DOC18, págs. 22/23). O sindicado foi inquirido consoante se depreende no Evento 1 – DOC18, págs. 24/26. Foram inquiridas as seguintes testemunhas: Gilson Ricardo da Silva Freitas, Itaci Aroeira Braga, Felipe Cristiano Rachid e Paulo Sérgio Bento (Evento 1 – DOC18, págs. 29/31, págs. 34/38, págs. 41/43, págs. 46/47). O sindicado apresentou suas razões escritas de defesa final (págs. 51/55). Após o regular processamento da SAD, o sindicante apresentou relatório manifestando-se pelo não cometimento das transgressões disciplinares previstas nos incisos I e III do artigo 13 da Lei Estadual n. 14.310/02 e, consequentemente, pelo não enquadramento e punição disciplinar do militar (Evento 1 – DOC18, págs. 58/69). Por sua vez, o Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU) opinou pelo cometimento da transgressão disciplinar prevista no artigo 15, inciso III, CEDM, sob os seguintes fundamentos, verbis: 1 Art. 13 – São transgressões disciplinares de natureza grave: I – praticar ato atentatório à dignidade da pessoa ou que ofenda os princípios da cidadania e dos direitos humanos, devidamente comprovado em procedimento apuratório; [...] Omissis III – faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe; [...] Omissis TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 [...] A transgressão disciplinar apontada no TAV, a saber o artigo 13, inciso I do CEDM (praticar ato atentatório à dignidade da pessoa ou que ofensa os princípio da cidadania e dos direitos humanos, devidamente comprovados em procedimento apuratório) não se caracterizou e nos termos da ICCPM/BM 01, nem deveria ter sido apreciada na presente SAD por ausência de procedimento apuratório anterior que comprovasse tal circunstância. Reza o artigo 5º da referida ICCPM/BM, ao comentar o referido artigo: “... Para se configurar a mencionada transgressão. Deve haver a comprovação desta em qualquer processo disciplinar desde que observe os primados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório”. Vemos que este requisito para a apreciação sobre o cometimento da presente transgressão aflorou em Relatório de Investigação Preliminar, rito que não observa o processo legal, isto posto, tal transgressão não se configurou, dado ao tópico acima descrito e em apreço ao conteúdo da SAD, a conduta do acusado, não foi apta a caracterizar ofensa à dignidade humana, nem ofendeu os princípios da cidadania e dos direitos humanos. Tratou-se de uma discussão verbal sem o condão de preencher o tal requisito. Com relação outra transgressão disciplinar apontada no TAV, a saber o artigo 13, inciso III do CEDM (faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe), também não restou caracterizada. Vê-se nas manifestações da principal testemunha da acusação, primeiro na sua versão no REDS, em outro momento em sede de RIP quando foi entrevistada, as acusações contra o acusado foram “minimizadas”, quando novamente inquirida em sede de SAD, motivo pelo qual, carecem de credibilidade seus apontamentos de conduta mais grave que fosse aptos a afetar o decoro pessoal. O diligente sindicante, em seu relatório, citando o doutrinador Ten Cel PMMG Maurício José de Oliveira, que no caso concreto, se determinada conduta se amolda no presente tipo, tem-se que se primeiro verificar se houve falta de decoro pessoal e que tenha ocorrida de forma pública. Compulsando os autos, fica nítido, apesar da divulgação do fato em órgão de imprensa da cidade de Visconde do Rio Branco, o fato em si, não ofende a honra pessoal e o decoro da classe, devendo tal acusação, ser desconsiderada. Porém, do que se abstrai dos autos, apesar das transgressões apontadas no TAV não trem se caracterizado, conforme considerações acima e as argumentações do sindicante, a conduta do acusado ofender os princípios da ética e aos deveres inerentes às atividades da Instituição, nos termos do artigo 11 do CEDM, pois restou latente que houve uma discussão, um destempero entre o acusado e o denunciante, Dra. Itaci, fato do qual não restam dúvidas, devidamente comprovados nos autos. De tal conduta, o tipo transgressional a ser apreciado, não são os previstos nos incisos I e III do artigo 13, do CEDM, e sim, o previsto no artigo 15, inciso III do mesmo dispositivo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 No artigo 9º do CEDM, no Capítulo III, sobre a Ética Militar, impõe sobre cada integrante na PMMG conduta moral e profissional irrepreensíveis e no inciso VIII, aponta como princípio: “VIII – ser discreto e cortês em suas atividades, maneiras, linguagens e observar normas de boa educação”. Pelo que, vislumbramos o cometimento da transgressão disciplinar prevista no artigo 15, inciso III (faltar com os princípios da boa educação e correção de atividades), transgressão esta não constante na portaria e nem no TAV para defesa final, contudo, ao analisar a defesa interposta pelo sindicado, notadamente ele se defesa do fato ocorrido, de forma clara, apta inclusive a apontar e confrontar todos os tópicos de acusação, operando, assim, o princípio da convalidação, nos termos do artigo 532, § 1º do MAPPA e a conduta objeto da apuração foi atacada pela defesa, discorrendo sem prejuízos, uma vez que as pessoas se defende, de fatos e não de artigos ou incisos de normas, nos termos do artigo 537, §único também do MAPPA. Nestes termos, é desnecessário o retorno dos autos para nova abertura de vistas de defesa ao sindicado (Evento 1 – DOC21, págs. 03/07). O comandante do 21º Batalhão de Polícia Militar (BPM) solucionou o feito, concordou com o parecer do CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar do sindicado, ora apelante, na infração prevista no artigo 15, inciso III, c/c o art. 9°, inciso VIII, ambos do CEDM, conforme trecho colacionado a seguir: [...] 11- Diante dos fatos apurados nos autos, restou comprovado o cometimento da transgressão disciplinar capitulada no inciso III do art. 15 c/c inciso VIII do art. 9º, ambos do CEDM, tendo em vista que a conduta do sindicado ofendeu os princípios da ética e aos deveres inerentes às atividades da Instituição, nos termos do art. 11 do CEDM, comprovado nos autos que houve uma discussão, um destempero entre o acusado e a Dra. Itaci. 11.1- Quanto aos incisos I e III do art. 13, do CEDM restou comprovado, após relatos das partes envolvidas, que não houve constrangimento, nem ameaças do sindicado ao fiscal, Felipe, bem como a publicação na mídia foi feita pelo esposo da envolvida, Itaci. Segundo as testemunhas, não houve repercussão negativa na cidade. Verifica-se, por conseguinte, que apesar da divulgação na imprensa, o fato em si, não ofende a honra pessoal e/ou o decoro da classe. 11.2- Apensar da transgressão disciplinar prevista no inciso III do art. 15 c/c inciso VIII do art. 9º, ambos do CEDM, não constar na Portaria, nem no TAV para a defesa final, ao analisar a defesa do sindicado e os fatos contidos na portaria e TAV, o militar se defende dos fatos e não de artigos ou incisos de normas, conforme art. 537 do MAPPA. Ademais, trata-se de tipificação de menor gravidade. (Evento 1 – DOC20). O 3º Sargento PM Luciano dos Santos Franco, ora apelante, foi então enquadrado na transgressão disciplinar prevista no art. 15, inciso III (deixar de observar princípios de boa educação e correção de atitudes), do CEDM e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 punido com a sanção de advertência e com o decréscimo de 04 (quatro) pontos de seu conceito funcional (Evento 1, DOC19). A sanção foi ativada no dia 14/12/2021 (Evento 1 – DOC13). Dessa forma, entendo que os documentos juntados aos autos demonstram o regular processamento da SAD e a observância das garantias e dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Rechaço a alegação de cerceamento de defesa por ter o CEDMU opinado pelo enquadramento do apelante em capitulação jurídica diversa da que havia se defendido durante a SAD, pois é patente que o acusado, no procedimento administrativo, se defende dos fatos que lhes são imputados, e não dos artigos ou incisos da norma. Nessa esteira, vejamos o que dispõe o artigo 537, parágrafo único, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA). Art. 537. As tipificações contidas no TAV para as RED finais podem ser modificadas na solução do processo, pela autoridade competente, desde que seja de igual ou menor gravidade e ainda, que o acusado tenha, efetivamente, se defendido do(s) fato(s). Parágrafo único. Se o militar acusado se defendeu de tipificação legal diversa daquela constante da peça acusatória, não será considerado como cerceamento de defesa, desde que a conduta objeto da apuração se amolde ao novo tipo, uma vez que as pessoas se defendem de fatos e não de artigos ou incisos de normas. No mesmo sentido, é assentado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: [...] VIII. Quanto à nova capitulação jurídica dada aos fatos, "o STJ entende que o indiciado se defende dos fatos que lhe são imputados, e não de sua classificação legal, de sorte que a posterior alteração da capitulação jurídica da conduta, como ocorreu no caso dos autos, não tem o condão de inquinar de nulidade o Processo Administrativo Disciplinar" (STJ, MS 28.214/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 30/06/2022). Precedentes. [...] (AgInt no MS n. 28.128/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 29/8/2023, DJe de 31/8/2023.) [...] 6. De acordo com a jurisprudência do STJ, "o acusado se defende dos fatos", bastando, portanto, que "o termo de indiciamento elaborado pela comissão processante [contenha] descrição suficientemente detalhada dos ilícitos administrativos imputados ao indiciado, possibilitando-lhe a compreensão racional do que é chamado a responder"(MS n. 21.721/DF, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/11/2022). [...] (REsp n. 2.006.738/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.) [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o indiciado se defende dos fatos imputados e não da sua capitulação jurídica, de forma que a posterior modificação do enquadramento legal da conduta não tem o condão de ensejar a nulidade do processo administrativo disciplinar. Precedentes. [...] (MS n. 21.231/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2017, DJe de 24/4/2017.) Ademais, é oportuno consignar que a alteração da capitulação da transgressão disciplinar, no caso em tela, não gerou qualquer prejuízo à defesa do sindicado, ora apelante, pelo contrário, pois percebe-se que a nova tipificação lhe é mais favorável, porque prevê penalidade menos gravosa. Outrossim, temos que a alteração ocorreu em conformidade com a norma que regula a matéria, conforme inteligência dos artigos 537 e 538 do MAPPA, senão vejamos: Art. 537. As tipificações contidas no TAV para as RED finais podem ser modificadas na solução do processo, pela autoridade competente, desde que seja de igual ou menor gravidade e ainda, que o acusado tenha, efetivamente, se defendido do(s) fato(s). Art. 538. As tipificações contidas no TAV para as RED finais podem ser modificadas na solução do processo, pela autoridade competente, para outra de maior gravidade, desde que seja oportunizada, ao acusado, nova abertura de vista, devendo os autos retornar ao encarregado para as diligências necessárias e a elaboração de relatório complementar. Pelo exposto e considerando que a transgressão disciplinar cometida pelo apelante restou devidamente comprovada em regular SAD em referência, com observância do devido processo legal e dos seus consectários legais –, contraditório e ampla defesa –, nego provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de março de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator